Tribunal: STM
Processo: 7000942-17.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES POR MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES. PRECLUSÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVAS ACESSÓRIAS. ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE TERCEIROS. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da Denúncia deixou de existir, a partir da vigência da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, e que não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 125 do Código Penal Militar entre os marcos interruptivos, não há que se falar em reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 2. Havendo comprovação documental de que o militar recebeu de empresa contratada pelo Exército uma transferência bancária indevida, configurado está o delito de corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal Militar). 3. A alegação de que o agente agiu amparado pela obediência hierárquica torna-se inócua se a Defesa não junta aos autos elementos aptos a comprovar a excludente. 4. A ausência de perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos não deslegitima a utilização das conversas de WhatsApp como provas, pois não foram aduzidas eventuais falsidades. 5. Acordos de Colaboração Premiada celebrados por terceiros, em estrita observância à técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos, não sendo admitida sua impugnação pela Defesa do agente, tanto mais quando o delito cometido por este está comprovado por outros elementos dos autos. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000942-17.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: YURI VIEGAS COSTA
ADVOGADO(A): ELIO AUGUSTO SANTOS DE VARGAS (OAB RS51541)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRESENTE
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, SUSCITADA PELA DEFESA. NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO
TERCEIRO-SARGENTO DO EXÉRCITO YURI VIEGAS COSTA, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ENCONTRA-SE AFASTADA DE
SUAS FUNÇÕES, POR MOTIVO DE LICENÇA LUTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000942-17.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: YURI VIEGAS COSTA
ADVOGADO(A): ELIO AUGUSTO SANTOS DE VARGAS (OAB RS51541)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
RECEBIMENTO
DE
VALORES
POR
MILITAR.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
COMPROVAÇÃO.
OBEDIÊNCIA
HIERÁRQUICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES.
PRECLUSÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVAS ACESSÓRIAS.
ACORDOS
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA
DE TERCEIROS.
REGULARIDADE
E
LEGITIMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao
recebimento da Denúncia deixou de existir, a partir da vigência da Lei nº
12.234, de 5 de maio de 2010, e que não transcorreu o lapso temporal previsto
no art. 125 do Código Penal Militar entre os marcos interruptivos, não há que se
falar em reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2. Havendo comprovação documental de que o militar recebeu de empresa
contratada pelo Exército uma transferência bancária indevida, configurado está
o delito de corrupção passiva (art. 308, caput, do Código Penal Militar).
3. A alegação de que o agente agiu amparado pela obediência hierárquica torna-
se inócua se a Defesa não junta aos autos elementos aptos a comprovar a
excludente.
4. A ausência de perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos não deslegitima
a utilização das conversas de WhatsApp como provas, pois não foram aduzidas
eventuais falsidades.
5. Acordos de Colaboração Premiada celebrados por terceiros, em estrita
observância à técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos,
não sendo admitida sua impugnação pela Defesa do agente, tanto mais quando o
delito cometido por este está comprovado por outros elementos dos autos.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Recurso de Apelação conhecido e não provido. Decisão unânime.
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela Defesa; e, no mérito, também por
unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Terceiro
Sargento do Exército YURI VIEGAS COSTA e em negar-lhe provimento, mantendo
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Terceiro-Sargento do Exército
YURI VIEGAS COSTA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, dentre outras decisões, o condenou à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do Código Penal Militar,
em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000942-17.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
SENT2).
A Denúncia, recebida em 30 de maio de 2022, narra que (processo 7000942-
17.2023.7.00.0000/STM, evento 1, SENT2 e evento 1, DEC2):
Consta dos expedientes investigatórios mencionados que MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, agindo de maneira livre e consciente, através da empresa M.A. Moresco Filho-EPP,
atuando com unidade de desígnios com JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que realizava
a intermediação dos pedidos de propina, por meio de transferência bancária, deu (corrupção
ativa), em 22/1/2015, vantagem indevida, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais),
para o 3o Sargento YURI VIEGAS COSTA, o qual servia no Aprovisionamento do 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Quaraí-RS, com o
objetivo de manter bom relacionamento com a OM, o que lhe traria benefícios na
comercialização de gêneros perecíveis, área em que suas empresas atuavam.
Exsurge dos autos que, em 22/1/2015, o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, agindo de
maneira livre e consciente, que servia no Aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, recebeu (corrupção passiva) para si, diretamente, vantagem indevida, por meio
de transferência bancária, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), feita por
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, que tinha o intuito de manter bom relacionamento
com a OM, o que lhe traria benefícios na comercialização de gêneros perecíveis, área em que
suas empresas atuavam.
Oportuno ser mencionado que os denunciados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES firmaram Acordo de Colaboração Premiada com o
Ministério Público Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro.
[...]
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Da vantagem indevida recebida pelo Sargento YURI VIEGAS COSTA
Segundo Relatório acostado ao PQS no 7000117- 04.2019.7.03.0203, em 22/1/2015, o 3º
Sargento YURI VIEGAS COSTA recebeu indevidamente, em razão da função pública que
exercia, a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), mediante transferência
bancária feita pelo denunciado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com valores oriundos
conta-corrente da empresa M.A. Moresco Filho-EPP, sendo que coube a denunciada JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES a interlocução com o militar.
Quando da transferência bancária, efetivada em 22/1//2015, o 3º Sargento YURI VIEGAS
COSTA servia no aprovisionamento do 5º RCMec, como Auxiliar do Setor de
Aprovisionamento, função que desempenhou até 4/2/2015, quando foi transferido, sendo o
militar um dos responsáveis pelo diálogo com o ‘Grupo Moresco’.
Instado a apresentar alguma justificativa acerca do montante que recebeu na sua conta-
corrente da empresa que comercializava gêneros alimentícios com o 5º RCMec, sendo que o
militar trabalhava no rancho, o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA limitou-se a dizer que ‘já
respondi esta pergunta em depoimentos anteriores’ (Evento 242, Doc. 4, fl. 7).
A proximidade do 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA com o ‘Grupo Moresco’ fica evidente nas
trocas de mensagem pelo WhatsApp entre o militar e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES,
em 17/7/2019, quando o graduado, servindo na 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea,
organização militar sediada em Santana do Livramento-RS, sugere que JOICE mande as notas
fiscais diretamente para a tesouraria, onde o militar trabalhava, dizendo no e-mail ‘se já
foram pagas tais notas’ e JOICE, preocupada, pergunta: ‘Será que não dá rolo’, tendo o
graduado dito ‘Queria ta no rancho’ ‘Pra acertar esse quartel aki’ (Evento 252, Doc. 26, fl.
35).
[...]
Em 3/10/2019, o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA retoma o assunto, pelo WhatsApp, com
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, perguntando se ela não quer lhe mandar a nota fiscal
que ‘eu mando assinar liquido e pago’, e JOICE responde, em caixa alta, ‘TU QUE SABE’
(Evento 252, Doc. 26, fl. 41)
[...]
Neste dia, como o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA está tendo dificuldade para baixar a
nota fiscal, JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES lhe manda um áudio
pelo WhatsApp explicando ao militar como baixar a nota fiscal, nos seguintes termos (Evento
252, Doc. 27, fl. 5)
‘JOICE: Meu querido, boa tarde! Tu pega o ... o ... coisa e bota o WhatsApp Web e daí baixa
ali o ... coisa ... faz um arquivo ali no ... no teu computador e ... e só ... coloca o arquivo
no WhatsApp e deu. Manda pra mim. Depois, quando fizer a nota, eu vou fazer a mesma coisa,
mando a nota pra ti pelo WhatsApp e tá resolvido. Modernidade meu bem!’
Instado pela autoridade de polícia judiciária militar a explicar a troca de mensagens acima
colacionada, o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA, além de declarar não se lembrar de JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, em depoimento colhido em 1/7/2020, embora haja troca de
mensagens de outubro de 2019 entre ambos, limita-se a afirmar que ‘não reconhece estas
mensagens’. [...]
[...]
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A proximidade entre o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES é manifestamente evidente, tendo o militar sugerido que JOICE lhe mandasse uma
nota fiscal que ‘eu mando assinar liquido e pago’.
Ao realizar a transferência bancária para a conta-corrente do 3º Sargento YURI VIEGAS
COSTA, MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, no mínimo, assumiu o risco de dar vantagem
indevida, sabendo que o militar poderia se apropriar dos valores recebidos, o que de fato
aconteceu, pois, como o ‘Grupo Moresco’ sempre se ressarcia dos repasses feitos, inclusive
adicionando a ‘margem de lucratividade’, era conveniente para MEIRELES fazê-lo, pois,
além de ter lucro na transação, mantinha uma boa relação com o graduado que trabalhava no
Aprovisionamento, o que sempre lhe trazia dividendos indiretos.
3. Da corrupção majorada
Não resta dúvida que MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com a intermediação de JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES deu, vantagem indevida ao 3º Sargento YURI VIEGAS
COSTA, no valor de R$ 2.600,00, em 22/1/2015.
Ocorre que o MEIRELES ALVES MORESCO FILHO transferiu a mencionada quantia em
razão do 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA ter concorrido para a OM ter direcionado a
compra de gêneros para o ‘Grupo Moresco’, infringindo seu dever funcional, inclusive por
meio de ‘química’, sendo o militar o responsável pela interlocução com o grupo empresarial.
Também está devidamente comprovado nos autos que o ‘Grupo Moresco’ sempre se ressarcia
dos valores repassados, adicionando a ‘margem de lucratividade’, o que só era possível com o
militar praticando atos infringindo seu dever funcional, para dar andamento à liquidação.
Em assim agindo, em razão de ter recebido indevidamente R$ 2.600,00, em 22/1/2015, em
razão da função que desempenhava, incidiu o 3º Sargento YURI VIEGAS COSTA o delito
tipificado no art. 308, § 1º, e os denunciados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, nas iras do art. 309, parágrafo único, sendo JOICE na forma
do art. 53, tudo do CPM.
[...].
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Decisão, de 5 de julho de 2019, que determinou a quebra dos sigilos bancário
e fiscal do Grupo Moresco e dos seus representantes, dentre eles os civis
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 4, DEC1);
- Extrato das movimentações bancárias do Grupo Moresco (processo 7000117-
04.2019.7.03.0203/RS, evento 56, EXTRATO_BANC1);
- Decisão, de 2 de agosto de 2022, que determinou a quebra dos sigilos bancário
e fiscal do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, dentre outros
investigados (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 323, DEC1);
- Relatório da Análise de Dados Bancários nº 004/2022/SPAI/PGJMBG,
referente ao Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, produzido nos autos do
Pedido de Quebra de Sigilo bancário nº 7000117-04.2019.7.03.0203 (processo
7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 391, LAUDO1);
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Extrato das conversas travadas, pelo aplicativo WhatsApp, entre a civil JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES e o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS
COSTA nos meses de julho a novembro de 2019 (processo 7000030-
14.2020.7.03.0203/RS, evento 252, IP-PROCE26, fls. 35/46);
- Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério
Público Militar, a autoridade de polícia judiciária militar do Exército e o civil
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, em 19 de novembro de 2020
(processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1);
- Decisão de homologação do Termo de Acordo de Colaboração Premiada
referente ao civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (processo 7000047-
16.2021.7.03.0203/RS, evento 16, DEC1);
- Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério
Público Militar, a autoridade de polícia judiciária militar do Exército e a civil
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, em 19 de novembro de 2020
(processo 7000050-68.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1);
- Decisão de homologação do Termo de Acordo de Colaboração Premiada
referente à civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (processo 7000050-
68.2021.7.03.0203/RS, evento 22, DEC1);
- Certidões de antecedentes criminais do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS
COSTA
(processo
7000082-39.2022.7.03.0203/RS,
evento
6,
CERTANTCRIM1 e evento 6, CERTANTCRIM2).
Os Réus foram devidamente citados (processo 7000082-39.2022.7.03.0203/RS,
evento 23, CERT3; evento 23, CERT4; e evento 54, CERT2).
As
partes
não
arrolaram
testemunhas
(processo
7000082-
39.2022.7.03.0203/RS, evento 1, DENUNCIA1; evento 1, DEC2; evento 40,
MANIF1; evento 54, CERT2; e evento 57, MANIF1).
Em Sessão de 15 de agosto de 2022, os três Acusados foram qualificados e
interrogados (processo 7000082-39.2022.7.03.0203/RS, evento 65, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram no prazo legal
(eventos 70, 72, 73 e 75 do processo nº 7000082-39.2022.7.03.0203).
Em suas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, analisando
minuciosamente as provas dos autos, pugnou pela condenação dos Réus nos termos da
Denúncia (processo 7000082-39.2022.7.03.0203/RS, evento 79, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a Defesa da civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
requereu que fossem “reconhecidos, em sentença, os crimes imputados na denúncia e
confessados pela colaboradora”, que fossem “utilizadas em seu favor todas as provas e
elementos de colaboração que integram o acordo firmado” e que fosse “reconhecida, em
favor da Colaboradora Joice, a validade/incidência dos benefícios previstos no acordo de
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

colaboração premiada, em caráter compensatório, aplicando-se as reduções de pena
legalmente previstas em seu grau máximo” (processo 7000082-39.2022.7.03.0203/RS,
evento 83, ALEGAÇÕES1).
Da mesma forma, a Defesa do civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
em Alegações Escritas, requereu que fosse “reconhecida a higidez e validade probatória do
Acordo de Colaboração Premiada celebrado com o MPM, suas declarações e elementos de
corroboração” e que fosse “reconhecida a efetividade e a relevância dos atos de cooperação
processual praticados pelo Colaborador, concedendo-se a ele, destarte, os benefícios
estipulados em sede de acordo, sempre em grau máximo” (processo 7000082-
39.2022.7.03.0203/RS, evento 84, ALEGAÇÕES1).
Já a Defesa do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, ora Apelante,
pugnou pela sua absolvição, sob o argumento de que ele não praticou atos criminosos,
tampouco agiu com dolo, pois “não lançou mão de valores de forma irregular” nem tinha a
intenção de lesar o Erário. Alegou que “em cumprimento de ordem superior, lhe foi exigida a
aquisição de produtos oriundos do Uruguai, necessitando desincumbir-se com a tarefa”, o
que, de acordo com a Defesa, demonstra a ausência do elemento subjetivo do tipo (processo
7000082-39.2022.7.03.0203/RS, evento 87, ALEGAÇÕES1).
Instadas as partes a complementarem ou a ratificarem suas Alegações Escritas,
o Ministério Público Militar, em acréscimo, pleiteou que, caso a condenação do Terceiro-
Sargento YURI VIEGAS COSTA fosse fixada acima de 2 (dois) anos de reclusão, lhe fosse
aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código
Penal Militar (processo 7000082-39.2022.7.03.0203/RS, evento 89, DEC1, evento 92,
MANIF_MPF1 e evento 93, MANIF_MPF1).
Já a Defesa do civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO ratificou
integralmente suas Alegações e as Defesas da civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
e do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA não se manifestaram no prazo legal
(processo 7000082-39.2022.7.03.0203/RS, evento 97, PET_INTERCORRENTE1; eventos
99 e 106 do processo nº 7000082-39.2022.7.03.0203).
Em Sentença de 15 de setembro de 2023, disponibilizada na mesma data, o Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar Dr.
WENDELL PETRACHIM ARAÚJO condenou o Terceiro-Sargento do Exército YURI
VIEGAS COSTA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do
Código Penal Militar, em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Na mesma assentada, condenou os civis MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES à pena de 4 (quatro) meses de reclusão,
como incursos no art. 309, caput, do Código Penal Militar, cumulado com o art. 4º da Lei nº
12.850/2013, em regime prisional inicialmente aberto, substituída pela pena restritiva de
direito (prestação de serviço à comunidade), nos termos no art. 44, § 2º, do Código Penal
comum, cumulado com o art. 4º da Lei nº 12.850/2013 processo 7000082-
39.2022.7.03.0203/RS, evento 110, SENT1).
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devidamente intimados, o Ministério Público Militar e as Defesas dos civis
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES nada
requereram no prazo legal, ocorrendo os respectivos trânsitos em julgado (processo 7000082-
39.2022.7.03.0203/RS, evento 126, CERT1 e evento 129, CERT1).
A Defesa do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, intimada da Sentença
em 5 de outubro de 2023, interpôs tempestivo Recurso de Apelação, em 9 de outubro de 2023
(processo
7000082-39.2022.7.03.0203/RS,
evento
123,
CERT1
e
evento
124,
APELAÇÃO1).
Em suas Razões de Recurso, requer a extinção da punibilidade em razão da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, contados entre a data
do fato e a da Sentença.
No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de que a prova dos
autos resume-se a conversas de WhatsApp, as quais não merecem a devida consideração em
razão de não ter sido realizada perícia nos celulares. Além disso, sustenta que o Apelante não
praticou atos criminosos, mas que recebeu ordens expressas de superiores hierárquicos para
promover atos irregulares. Por fim, afirma que “eventuais delações [...] deverão ser vistas
com restrições diante de suas origens e fontes” (processo 7000942-17.2023.7.00.0000/STM,
evento 1, RAZAPELCRIM3).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pleiteia o não provimento do
Recurso de Apelação, com a manutenção da condenação do Terceiro-Sargento YURI
VIEGAS COSTA (processo 7000942-17.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZAP4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo
conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo (processo 7000942-
17.2023.7.00.0000/STM, evento 9, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.

1. Análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva.
A Defesa do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA requer a extinção da
punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
concreto, na modalidade retroativa, computada entre a data do fato e a data da Sentença. O
tema é assim tratado pelo art. 125 do Código Penal Militar, com a redação dada pela nova Lei
nº 14.688/2023:
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento
do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.
[...]
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II – pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis;
[...].
Após a Sentença condenatória transitada em julgado para o Ministério Público
Militar, a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena concretizada na
decisão judicial. Este é, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 146 STF - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença,
quando não há recurso da acusação.
Baseada na pena fixada em concreto na Sentença condenatória, a prescrição
retroativa possui como termo inicial qualquer uma das causas interruptivas previstas no § 5º
do art. 125 transcrito acima.
Com isso, não há no Código Penal Militar prescrição retroativa com termo
inicial anterior ao recebimento da Denúncia, apesar de já ter sido aplicada aos feitos da
Justiça Militar, por analogia às regras do Código Penal comum. Nessa época, o lapso
temporal era calculado entre o fato e o recebimento da Denúncia, e não entre o fato e a
Sentença, como pretende a Defesa, pois não se pode esquecer que o recebimento da Denúncia
consiste no primeiro marco interruptivo da prescrição.
Entretanto, tal modalidade de prescrição deixou de existir na legislação penal
ordinária, a partir da vigência da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010 que revogou o § 2º e
alterou o § 1º do art. 110 do Código Penal comum, nos seguintes termos:
Art. 110 [...]
§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma
hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
Assim, esse dispositivo passou a vedar, em qualquer hipótese, a prescrição
retroativa com termo inicial anterior à data da Denúncia, como pretende a Defesa.
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso houvesse, no presente caso, prescrição da pretensão punitiva a ser
considerada pela pena em concreto, ela teria ocorrido entre o recebimento da Denúncia e a
disponibilização da Sentença condenatória ou entre a Sentença e o Acórdão desta Corte, o
que não se verificou.
O delito, como visto, ocorreu 22 de janeiro de 2015. A Denúncia foi recebida
em 30 de maio de 2022, consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do
prazo da prescrição da pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do
Código Penal Militar (processo 7000082-39.2022.7.03.0203/RS, evento 1, DENUNCIA1;
evento 1, DEC2).
Em Sentença de 15 de setembro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o Apelante à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do Código Penal Militar. Configurou-se esse no
segundo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do inciso II do §
5º do art. 125 do Código Penal Militar (processo 7000082-39.2022.7.03.0203/RS, evento
110, SENT1).
Nessa linha de raciocínio, tendo em vista que o Réu era maior à época dos fatos,
o lapso temporal a ser considerado, para fins de prescrição, no presente caso, será
de 4 (quatro) anos, a teor do art. 125, inciso VI, do Código Penal Militar.
Ocorre que não decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos entre a data do
recebimento da Denúncia (30 de maio de 2022) e a disponibilização da Sentença (15 de
setembro de 2023), tampouco entre a Sentença e o presente julgamento.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal,
suscitada pela Defesa.
MÉRITO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Terceiro-Sargento do Exército
YURI VIEGAS COSTA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, dentre outras decisões, condenou-o à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do Código Penal Militar,
em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (processo 7000942-17.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
SENT2).
2. Fundamentos do Recurso.
Em Razões de Recurso, requer a absolvição do militar, sob o argumento de que
não foi realizada perícia a legitimar a utilização das conversas de WhatsApp como provas.
Além disso, sustenta que o Apelante não praticou atos criminosos, mas que sua conduta
consistiu no cumprimento de ordens de superiores hierárquicos. Por fim, afirma que
“eventuais delações [...] deverão ser vistas com restrições diante de suas origens e fontes”
(processo 7000942-17.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM3).
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Do tipo penal aplicável à conduta.
Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei nº 14.688, de 20 de
setembro de 2023, o art. 308 do Código Penal Militar passou a descrever o delito de
corrupção passiva da seguinte forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Ressalte-se que, uma vez que a conduta ora em tela foi praticada entre setembro
e dezembro de 2014 – antes, portanto, das alterações promovidas pela supracitada Lei –, o
delito cometido pelo agente deve ser analisado sob o prisma da redação anterior do art. 308
do Código Penal Militar, que assim dispunha:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime previsto no referido tipo busca tutelar o funcionamento regular da
Administração Militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o militar ou sevidor civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Da conformação delitiva.
Consta nos autos que, em 22 de janeiro de 2015, o Terceiro-Sargento do
Exército YURI VIEGAS COSTA – servindo, à época, no Aprovisionamento do 5º Regimento
de Cavalaria Mecanizado, localizado em Quaraí/RS – recebeu da empresa do Civil
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO vantagem indevida consistente em uma
transferência bancária no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). De acordo com a
Acusação, o objetivo do Civil era manter o bom relacionamento com a Organização Militar, o
que lhe traria benefícios na comercialização de gêneros perecíveis, área em que suas
empresas atuavam.
Os fatos foram descobertos no âmbito da denominada “Operação Química”, em
que se investiga um grande esquema de irregularidades e ilicitudes na compra de gêneros
alimentícios perecíveis por parte de mais de cinquenta Organizações Militares, incluindo o 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Dentre as principais empresas fornecedoras investigadas, estão três que eram
geridas pelo Civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, com o apoio operacional de sua
funcionária JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, também civil. São elas: M.A.
MORESCO FILHO-EPP, J.D. DOS SANTOS REZES-ME e BIDINHA & MORESCO
LTDA. Essas empresas, que atuam na comercialização de gêneros alimentícios perecíveis
para órgãos públicos, especialmente para organizações militares das Forças Armadas, foram
denominadas, no curso da investigação, de Grupo Moresco.
No curso do Inquérito Policial Militar então instaurado (IPM nº 7000030-
14.2020.7.03.0203), foi determinada, em 15 de julho de 2019, a quebra do sigilo bancário do
Grupo Moresco e dos seus representantes, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31
de maio de 2019. Nessa oportunidade, foi identificada a transferência de R$ 2.600,00 (dois
mil e seiscentos reais) para o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, em 22 de janeiro de
2015 (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 4, DEC1, fl. 1074; processo
7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 56, EXTRATO_BANC1).
Posteriormente, em 2 de agosto de 2022, foi determinada a quebra do sigilo
bancário do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA referente ao período de 1º de janeiro
de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, quando foram identificadas 7 (sete) transferências
bancárias realizadas pela empresa TRANSBRAX TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
LTDA (cuja antiga razão social era M.A. MORESCO FILHO-EPP) para a conta do referido
militar (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 323, DEC1; processo 7000117-
04.2019.7.03.0203/RS, evento 391, LAUDO1).
Seis dessas transferências, no valor total de R$ 44.259,89 (quarenta e quatro
mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), foram realizadas entre 15
de setembro e 12 de dezembro de 2014 e são objeto da Ação Penal Militar nº 7000260-
85.2022.7.03.0203 e da subsequente Apelação nº 7000965-60.2023.7.00.000, que também
está em apreciação nesta Corte, sob minha relatoria.
A sétima das transferências identificadas após a quebra do sigilo bancário do
Apelante corresponde àquela de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), realizada em 22 de
janeiro de 2015, e que é objeto do presente feito (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS,
evento 391, LAUDO1).
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após firmarem Termos de Acordo de Colaboração Premiada, em 19 de
novembro de 2020 (processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1; e processo
7000050-68.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1), os civis MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES afirmaram que havia a prática de
“química” no âmbito dos contratos firmados entre as empresas do Grupo Moresco e o 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Relataram que ela ocorria por meio da liquidação antecipada e do prévio
pagamento das notas de empenho, a fim de gerar “créditos livres”, ou seja, um banco de
reserva de numerários, controlado por meio de uma planilha. Esses créditos eram
deduzidos tanto na entrega, pela empresa, de mercadorias diversas daquelas que haviam sido
contratadas, quanto no repasse de valores a militares, sob o pretexto de serem empregados em
atividades da Organização Militar, como festas e confraternizações.
Os aludidos Civis ainda disseram que sobre todas essas transações incidia uma
margem de lucro adicional em favor da empresa, de modo que quando ela entregava
determinado produto, o valor que era abatido do “crédito” que a Organização Militar tinha
com a empresa era superior àquele que havia sido contratado no procedimento licitatório.
Ademais, ressaltaram que a prática da “química” e a facilidade de desburocratização
licitatória, inclusive com repasses de valores a militares, asseguravam ao Grupo
Moresco vantagens e direcionamentos em contratações com Unidades Militares.
É importante destacar que, após busca e apreensão do celular da civil JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, foram extraídas as seguintes conversas de WhatsApp
travadas entre ela e o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, entre os meses de julho a
novembro de 2019 (processo 7000030-14.2020.7.03.0203/RS, evento 252, IP-PROCE26,
fls. 35/46):
17 de julho de 2019:
YURI: "Bom dia"
"So [sic] fizeram 2 empenhos para ti esse ano"
JOICE: "Buenas"
"E ae Malandragem"
"Sacanagem"
"Mas fazer Bowie [sic]"
YURI: "Bowie?"
JOICE: "Mas fazer o que *****"
"O Sgt quis assim"
YURI: "Kkkkkk"
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Ele já pediu o material desses empenhos??"
JOICE: "Não"
"Nada"
YURI: "Tava pensando em tu me mandar essas notas"
"Direto pra tesouraria"
"Dizendo no email se ja foram pagas tais notas"
JOICE: "Será que não da rolo"
YURI: "Pois eh [sic]”
"Esse eh [sic] meu medo"
"Queria ta no rancho"
"Para acertar esse quartel aki [sic]"
[...]
30 de julho de 2019:
[...]
YURI: "Fiz uma solicitação para ir pro rancho"
"TVZ [sic] ano que vem"
JOICE: "Show"
[...]
3 de outubro de 2019:
YURI: "E aí autoridade"
"Como estas"
JOICE: "OPA"
"BEM E VC [sic]"
JOICE: "MUCHACHO"
YURI: "Só alegria"
"Tava vendo o que tem de empenho Aki [sic] pra ti".
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"E uma nota que liquidei mês passado já tinha sido entregue a [sic]
tempos"
JOICE: "TEM QUE FAZER MUITOS EMPENHOS NOVOS AI [sic] P [sic]
MIM"
"POR DIOS"
YURI: "Agora só tem o NE140"
"com 6051,50 pra entregar"
"Infelizmente não posso te ajudar nessa área"
"No início do ano falei pra ele empenhar cntg [sic]"
"Achou estranho eu conhecer essa empresa"
JOICE: "BOHHHHHHHH"
"KKKK"
YURI - "Kkk"
"É sério"
"Aí me contou de um fato de um sgt que trabalhou Aki [sic] e fazia uns
rolos que deve até hj [sic]"
"Kkkkkkkkkkkkk"
JOICE: "BAH"
"QUE CAGADA"
YURI: "Mas hein"
"Eu que livro o oliveira dessas correrias dele"
"Mto [sic] enrolado"
"Ele agendou essa entrega cntg? [sic]"
JOICE: "NÃO"
YURI: "Quer me mandar essa nota?"
"Eu mando assinar e liquido e pago"
"E eles nem se dão de conta [sic]?"
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOICE: "TU QUE SABE"
YURI: "Tô pensando em um e-mail para tu me mandar"
"Que não seja o meu"
JOICE: "BAIXA E MANDA PELO WHATS"
YURI: "Eu baixo?"
"Ou tu baixa e me manda pelo whats"
JOICE: "Tu né"
"Kkkk"
YURI: "Não tô entendendo"
"Ou faz assim"
JOICE mandou arquivo com mensagem de áudio
YURI: "Assim que tu emitir a NF tu tenta me mandar pelo whats"
"Olha"
"Não é que tu desenrola"
JOICE: "Sempre"
YURI: "Tentei fzr [sic] não deu"
"Faz assim"
"Emite a nota"
"Que amanhã vou tentar desenrolar isso de como receber"
"No Pc do quartel não acessa"
[...]
4 de outubro de 2019:
YURI: "Bom dia"
JOICE: "BUENAS MUCHACHO!"
"NÃO CONSIGO"
YURI: "Blz [sic]"
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Emite ela aí"
"Que dou um jeito"
"Não consegui baixar o whatsweb"
JOICE: "TAH [sic] LOKO [sic]”
"VAI TER QUE FAZER CURSINHO"
YURI: "Não tá baixando"
"Real"
JOICE: "KKKKKKKKKKKKKKKKK"
"SOCORRO"
"ME VE [sic] o NUMERO DELE"
"FAZ FAVOR"
YURI: "Número dele quem mulher"
"Tá me deixando doido"
JOICE: "DO EMPENHO"
“KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK".
YURI: "800140"
"6051,50 de saldo"
"Consegui baixar"
"o WhatsApp web"
JOICE: "ALELUIA DR"
YURI: "Kkkk"
"Tô mto tempo parado"
"Desaprendi"
JOICE: "Kkkk"
YURI: "Tô só por ti fera"
"Acha que consegue emitir essa nota hj [sic]??"
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18 de novembro de 2019:
YURI: "E aí autoridade"
JOICE: "Opa!!!! [emoji]"
"Tudo na paz?"
YURI: "Bom demais"
"Saiu uns empenhos maiores pra ti"
JOICE: "Opaaaaa”
Tais conversas evidenciam a atuação do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS
COSTA na criação de “créditos” com o Grupo Moresco e a prática de lobby para o
direcionamento das contratações com outra Organização Militar. Não se ignora que as
aludidas conversas se deram após o fato ora em tela – quando ele já estava atuando em outra
Organização Militar –, mas, por certo, demonstram a indevida atuação do militar em favor do
Grupo Moresco, ratificando a narrativa dos Acusados civis.
Ao ser interrogada, a civil JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES confirmou
suas declarações anteriores quanto à aludida dinâmica do esquema que imperava no âmbito
dos contratos firmados entre o Grupo Moresco e o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Destacou que era a interroganda quem fazia a intermediação com os militares e que o civil
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO decidia e realizava as transferências.
Acrescentou que, à época dos fatos, o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS
COSTA era auxiliar do Aprovisionador do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
realizando os pedidos semanais de itens para o rancho e organizando a planilha de “crédito”.
Afirmou que ele sabia como funcionava o esquema no âmbito do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, em especial sobre as planilhas de “crédito” e as “químicas” (trocas de um
produto por outro ou por valores em espécie), tendo ingerência sobre esse esquema.
Disse que os valores transferidos para o Terceiro-Sargento YURI foram
solicitados à empresa, mas que, por ser algo que acontecia com recorrência (não só em
relação ao Terceiro-Sargento YURI, mas a diversos outros militares), não se recordava se a
justificativa para essa solicitação era a realização de alguma festividade ou o atendimento de
alguma outra necessidade da Organização Militar.
A Acusada ainda relatou que, à época da troca de mensagens constante dos
autos, o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA havia sido transferido e estava
trabalhando na tesouraria de outra Organização Militar. De acordo com a interroganda, o
referido militar lhe confidenciou que, se ele estivesse trabalhando no rancho, teria maior
facilidade de realizar as “químicas” no âmbito da nova Organização Militar. Ainda assim, de
acordo com JOICE, ele insistiu com ela, por diversas vezes, na prática do esquema,
dificultado pela investigação que envolvia o Grupo Moresco (evento 64 do processo nº
7000082-39.2022.7.03.0203 – VIDEO5 a VIDEO15).
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o civil MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, ao ser
interrogado, confirmou ter realizado a transferência de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos
reais) para o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, não se recordando a circunstância
em que isso ocorreu; ou seja, não sabe se o valor tinha alguma finalidade pessoal para o
militar ou se era destinado a atender a alguma demanda específica da Unidade Militar.
Deixou claro que, independentemente do valor que fosse repassado para os militares, o
interrogando não tinha a preocupação de saber qual era a finalidade daquela quantia. Disse
que, quando efetuava as transferências para os militares, o objetivo era manter uma relação
pacífica e harmoniosa e, consequentemente, favorecer o direcionamento de valores de
empenho mais altos à empresa (evento 64 do processo nº 7000082-39.2022.7.03.0203 –
VIDEO16 a VIDEO24).
Já o Terceiro Sargento YURI VIEGAS COSTA, ora Apelante, em seu
interrogatório, disse que tal transferência de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) se
tratava de um episódio isolado e excepcional, motivado por uma festividade relacionada à
“passagem de comando” e pelo fato de o interrogando ser um militar em trânsito. Sustentou
que essa foi a primeira vez que houve “química” no âmbito do 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado e que a ideia foi da civil JOICE. Ressaltou que o dinheiro recebido foi repassado
à Organização Militar e que recebeu, apenas, para cumprir a missão que lhe havia sido dada.
O Apelante afirmou que, uma semana após os fatos, foi transferido para outra
Unidade Militar, em Livramento/RS, passando a trabalhar na tesouraria, com a liquidação das
notas. Destacou que as mensagens trocadas pelo WhatsApp com a Acusada JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES foram oriundas do fato de a Civil ter entrado em contato com a
tesouraria na qual o interrogando trabalhava, a fim de resolver questões relacionadas à
liquidação de uma nota fiscal. Disse que o interrogando, por coincidência, atendeu a ligação
e, após prestar as informações devidas, colocou-se à disposição da interlocutora, por
educação. Afirmou que o que falou nas mensagens se referia ao fato de que queria ajudar a
referida Civil, pois ela sempre se mostrou proativa para ajudá-lo.
Ressaltou que o recebimento do valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos
reais), seu saque e utilização para a compra de materiais para a festividade foram realizados
por ordem de superiores hierárquicos (evento 64 do processo nº 7000082-39.2022.7.03.0203
– VIDEO25 a VIDEO34).
O que se observa de todo esse arcabouço probatório é que o interrogatório do
Acusado se encontra isolado nos autos.
De fato, como resultado do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário nº 7000117-
04.2019.7.03.0203, o Relatório da Análise de Dados Bancários nº 004/2022/SPAI/PGJMBG
deixa claro que, entre os anos de 2014 e 2015, o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA
recebeu de empresa do Grupo Moresco sete transferências bancárias, totalizando a quantia de
R$ 46.859,84 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos) (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS, evento 391, LAUDO1).
As seis primeiras dessas transferências bancárias foram realizadas entre 15 de
setembro e 12 de dezembro de 2014 (sendo objeto da Ação Penal Militar nº 7000260-
85.2022.7.03.0203), anteriormente, portanto, ao dito “episódio isolado” consistente no
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebimento de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), em 22 de janeiro de 2015, fato que
é objeto dos presentes autos. Por conseguinte, fulmina-se a versão apresentada pelo Acusado,
em que oculta as ocorrências anteriores.
Ademais, verifica-se que, contemporaneamente à referida transferência de R$
2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o ora Apelante realizou “saque em terminal”, mas em
valor aquém àquele que havia sido creditado (processo 7000117-04.2019.7.03.0203/RS,
evento 390, EXTR_BANC1, fl. 211).
A seguinte tabela constante na Sentença bem resume as transações bancárias
observadas na conta do Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA no período (processo
7000082-39.2022.7.03.0203/RS, evento 110, SENT1, fl. 17):
DATA
OPERAÇÃO
VALOR
ESPECIFICAÇÃO
22/1/2015
CRÉDITO
R$ 2.600,00
DEPÓSITO
DE
TRANSBRAX
TRANSPORTE
E
ARMAZENAMENTO
LTDA
22/1/2015
DÉBITO
R$ 14,00
TELEFONE PRÉ-PAGO
22/1/2015
DÉBITO
R$ 1.500,00
SAQUE EM TERMINAL
23/1/2015
CRÉDITO
R$ 50,00
DEPÓSITO EM DINHEIRO
23/1/2015
DÉBITO
R$ 13,00
TELEFONE PRÉ-PAGO
23/1/2015
DÉBITO
R$ 13,00
TELEFONE PRÉ-PAGO
26/1/2015
CRÉDITO
R$ 200,00
DEPÓSITO DE DELMO ALBERTO DE
OLIVEIRA
26/1/2015
DÉBITO
R$ 181,00
COMPRA COM CARTÃO
26/1/2015
DÉBITO
R$ 49,00
COMPRA COM CARTÃO
26/1/2015
DÉBITO
R$ 148,00
COMPRA COM CARTÃO
26/1/2015
DÉBITO
R$ 21,92
COMPRA COM CARTÃO
26/1/2015
DÉBITO
R$ 88,25
PAGAMENTO CONTA LUZ
28/1/2015
DÉBITO
R$ 50,00
TRANSFERÊNCIA
PARA
DANIELE
VIEGAS COSTA
29/1/2015
DÉBITO
R$ 150,00
SAQUE EM TERMINAL
Constata-se, dessa forma, que, apesar de ter recebido R$ 2.600,00 (dois mil e
seiscentos reais), o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA sacou apenas R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais). Portanto, não há dúvidas de que ele teve seu patrimônio acrescido de,
pelo menos, R$ 1.100,00 (mil e cem reais), podendo esse valor ser ainda maior, tendo em
vista não haver comprovação de que a quantia sacada efetivamente foi aplicada na
Organização Militar. Ressalte-se que, como visto, boa parte desse valor locupletado foi
utilizado em compras e no pagamento de contas pessoais.
5. Análise das teses defensivas.
Assim, diante desse claro recebimento e apropriação de vantagens indevidas,
torna-se inócua a alegação do Apelante no sentido de que nunca se beneficiou do esquema
criminoso e desconstrói a narrativa de ser um militar proativo que cumpria ordens, aliás, não
comprovadas, em momento algum.
De fato, uma vez que se trata de alegação em que o ônus da prova é da Defesa e
que ela não se preocupou em juntar aos autos qualquer prova, seja documental ou
testemunhal, a demonstrar essa obediência hierárquica, nem sequer indícios, não há
como considerar essa excludente da culpabilidade no presente caso.
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, tanto a apropriação de mais de R$ 1.000,00 (mil reais) quanto as
conversas de WhatsApp supratranscritas e os interrogatórios dos corréus demonstram a
proatividade do Apelante no esquema criminoso, a afastar qualquer alegação de que ele teria
agido como mero cumpridor de ordens.
Quanto à alegação de que não foi realizada perícia nos aparelhos celulares a fim
de legitimar a utilização das conversas de WhatsApp como provas, melhor sorte não assiste à
Defesa. De fato, trata-se de questão que não foi levantada em nenhum outro momento do
feito, operando-se a preclusão. E ainda que assim não fosse, há de se observar que a Defesa
sequer apontou eventuais vícios na referida prova documental; ou seja, não aduziu que as
mensagens são falsas ou que foram de qualquer forma adulteradas.
Além disso, percebe-se da leitura das mensagens transcritas que elas serviram
apenas para demonstrar a proximidade e cumplicidade existente entre o Terceiro-Sargento
YURI VIEGAS COSTA e a representante do Grupo Moresco, a corré JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, e a forma com que os interlocutores tratavam de seus interesses escusos.
Consiste em prova meramente “acessória”.
Em verdade, a prova efetiva dos crimes de corrupção emana principalmente do
supracitado Relatório da Análise de Dados Bancários nº 004/2022/SPAI/PGJMBG, por meio
do qual, repita-se, foi cabalmente demonstrado que, em 22 de janeiro de 2015, o Terceiro
Sargento YURI VIEGAS COSTA recebeu de empresa do Grupo Moresco uma transferência
bancária no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) (processo 7000117-
04.2019.7.03.0203/RS, evento 391, LAUDO1).
Por conseguinte, além de ser imperiosa a confirmação da validade dos aludidos
diálogos, há de se constatar que eles não são determinantes para o deslinde do caso.
Quanto à vaga alegação da Defesa de que “eventuais delações [...] deverão ser
vistas com restrições diante de suas origens e fontes”, tem-se que essa insurgência veio
despida de qualquer justificativa, não tendo a Defesa sequer citado eventuais vícios.
Ademais, a despeito de qualquer consideração sobre a viabilidade de celebração
de Acordos de Colaboração Premiada no presente caso – afinal, trata-se de ato processual
homologado judicialmente e que não foi tempestivamente questionado por qualquer das
partes –, cumpre destacar que eles foram celebrados em estrita observância à técnica
processual, o que atesta sua regularidade e legitimidade.
Ressalte-se que, por tratar-se de negócio jurídico personalíssimo, inadmite-se
sua impugnação por terceiros, consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ACESSO AOS ACORDOS DE
COLABORAÇÃO PREMIADA. ILEGITIMIDADE DO INVESTIGADO. SIGILO IMPOSTO
POR LEI. INVALIDADE DO ACORDO QUE, SEQUER EM TESE, PODERIA GERAR
INVALIDADE DAS PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal já firmou entendimento, em mais de uma ocasião (HC 127483 e PET 7074-
AgR), no sentido de que o delatado não possui legitimidade para impugnar o acordo de
colaboração premiada. É que seu interesse se restringe aos elementos de prova obtidos a
partir dos acordos de colaboração premiada, e eventual ação penal seria o foro próprio para
esta impugnação. A mudança jurisprudencial ocasional gera insegurança jurídica e reduz a
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confiança na jurisdição. 2. A negativa de acesso aos acordos de colaboração premiada pelo
investigado delatado não afronta o enunciado de súmula vinculante nº 14, na medida em que
não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do investigado, mas os elementos de
prova produzidos a partir dele. E tais elementos estão nos autos, em especial, o depoimento
dos colaboradores e os documentos por eles fornecidos. Após o recebimento da denúncia, se
for o caso de instaurar a ação penal, o acordo será público e o investigado terá acesso a ele.
3.Eventuais ilegalidades em acordos de colaboração premiada não geram automaticamente a
ilicitude das provas obtidas a partir dele. Isso porque o acordo, por si só, é apenas o
instrumento por meio do qual o colaborador se obriga a fornecer os elementos de prova.
Deste modo, apenas vícios de vontade do colaborador podem, em tese, gerar invalidade das
provas produzidas. No caso sob exame, o acordo foi devidamente homologado pela autoridade
competente (Presidente do Supremo Tribunal Federal), afastando, de plano e formalmente,
qualquer ilegalidade ou vício de vontade. 4. A fixação de sanções premiais não expressamente
previstas na Lei nº 12.850/2013, mas aceitas de modo livre e consciente pelo investigado não
geram invalidade do acordo. O princípio da legalidade veda a imposição de penas mais
graves do que as previstas em lei, por ser garantia instituída em favor do jurisdicionado em
face do Estado. Deste modo, não viola o princípio da legalidade a fixação de pena mais
favorável, não havendo falar-se em observância da garantia contra o garantido. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF - Agravo Regimental no Inquérito nº 4405, Relator
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma. Julgado em 27/2/2018. Publicado no DJe de
5/4/2018).
No presente caso, apesar de terem sido desvendados pelos Acordos de
Colaboração Premiada, os fatos foram comprovados por elementos outros, principalmente,
repise-se, pelo Relatório da Análise de Dados Bancários. Por conseguinte, entendo que os
aludidos Termos de Acordo de Colaboração Premiada, bem como os demais elementos
carreados aos autos e utilizados na complementação da instrução processual, devem ser
considerados em sua integralidade.
Diante de todo o exposto, constata-se ter sido suficientemente demonstrado que
o Terceiro-Sargento YURI VIEGAS COSTA, aproveitando-se do conhecimento aprofundado
do funcionamento do esquema ilícito da “química” que se operava nas Organizações
Militares, da fragilidade do sistema de controle e da facilidade de acesso aos recursos de
origem ilícita, recebeu de empresa contratada pelo 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
em 22 de janeiro de 2015, uma transferência bancária indevida no valor de R$ 2.600,00 (dois
mil e seiscentos reais).
6. Dispositivo.
Assim, sua conduta subsome-se perfeitamente ao delito de corrupção passiva,
prevista no art. 308, caput, do Código Penal Militar, não havendo que se falar em aplicação
da causa de aumento de pena prevista no § 1º do referido dispositivo, por não ter sido
demonstrado qual ato específico o Apelante praticou ou deixou de praticar em razão do
recebimento do valor ora em tela.
Por conseguinte, acertada a decisão de 1ª Instância ao condenar o referido
militar à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do Código Penal
Militar, em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, Sentença que não merece reparos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela Defesa do Terceiro-Sargento do Exército YURI VIEGAS COSTA, mantendo inalterada a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366252v16 e do código CRC 4e328c11.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/11/2024, às 18:33:55
7000942-17.2023.7.00.0000
40001366252 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR